Tribunal: TJES
Processo: 5001269-46.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-46.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SANDRA ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA E ININTERRUPTA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 6.639/2024. LIMITE DE 24 MESES. CONTRATAÇÃO POR 48 MESES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com a parte autora e condenou o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

Consta dos autos que a recorrida exerceu a função de professora da rede municipal (Língua Portuguesa) mediante contratações temporárias sucessivas e ininterruptas no período de 02/02/2022 a 11/02/2026, totalizando aproximadamente 48 meses de vínculo.

O juízo de origem reconheceu a irregularidade das contratações, por extrapolação do prazo legal, declarando a nulidade dos contratos e determinando o pagamento do FGTS.

Inconformado, o Município sustenta a legalidade das contratações com fundamento em legislação municipal.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar a validade das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo Município e a consequente existência de direito ao FGTS em razão da eventual nulidade do vínculo.

O recurso não comporta provimento. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, admite a contratação por tempo determinado apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo tal hipótese ser interpretada restritivamente.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a recorrida permaneceu contratada por período aproximado de 48 meses, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a mesma função de professora da rede pública municipal.

A legislação municipal vigente (Lei nº 6.639/2024) estabelece que as contratações temporárias devem observar o prazo máximo de 12 meses, admitida prorrogação, desde que não ultrapasse o limite total de 24 meses.

Entretanto, a permanência da recorrida por período muito superior ao limite legal evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, transformando-a em mecanismo de suprimento de necessidade permanente da Administração, em afronta direta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Ademais, o próprio fundamento invocado pelo ente público, baseado no art. 50 da Lei Complementar nº 17/2007, não subsiste, porquanto referido dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Complementar Municipal nº 154/2025, conforme demonstrado nos autos.

Não há, ainda, comprovação de que a contratação visava suprir situação excepcional, como substituição temporária de servidor efetivo, o que reforça a irregularidade do vínculo. Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação.

Nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive sintetizada na Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, desde que comprovada a prestação de serviços.

Assim, mantida a declaração de nulidade, subsiste o direito da recorrida ao FGTS relativo ao período trabalhado. Não há reparos a serem feitos na sentença.

Dessa forma, não há elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)